Tribunal: TJMT
Processo: 1004725-70.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004725-70.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CICLO SOUZA ATACADO E VAREJO LTDA - ME - CNPJ: 09.376.023/0001-70 (APELADO), VANIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 017.170.471-14 (APELADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ADICEU FERREIRA DE SOUZA - CPF: 288.054.882-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Por se tratar de cobrança de tributo lançado de ofício, o marco inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário.

2. Interposta a ação dentro do prazo legal, à luz do disposto no art. 174,
caput
, do CTN, não há falar-se em prescrição do débito fiscal.

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado: CICLO SOUZA ATACADO E VAREJO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 1004725-70.2016.811.0002, que julgou procedente o pedido formulado em exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, extinguindo a execução com resolução do mérito.

Insurge-se o Apelante, em suma, alegando que por se tratar de tributo sujeito à homologação, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN, bem como que a contagem do prazo para constituição do crédito tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, nos termos do artigo 173, I, do CTN.

Igualmente, alega que não ocorreu a prescrição tributária, uma vez que a constituição definitiva do crédito ocorreu entre no ano de 2013, após cessarem as discussões no processo administrativo tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Nas contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 51838959).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 1004725-70.2016.811.0002, que julgou procedente o pedido formulado em exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, extinguindo a execução com resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que o feito executivo foi lastreado pela CDA n° 201511923, cujos fatos geradores correspondem aos meses de agosto de 2008 a junho de 2009 e constituição definitiva em 17/09/2013 (ID. 51837966).

O artigo 173, inciso, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;”

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte, quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento por homologação, de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.

DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199)
.
[...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009).” (destaquei)

Nesta toada, também é cediço no Superior Tribunal de Justiça que, “nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, §4o, do CTN” (AgRg no REsp 1546795-CE, AgRg no REsp 1318020-RS).

No caso dos autos, verifica-se que não há informações de pagamento a menor. Logo, aplicável o disposto no artigo 173, I, acerca do prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

Portanto, considerando o início da contagem do prazo decadencial de falta de recolhimento (primeiro dia do exercício seguinte – 1o/01/2009 e 1°/01/2010), tem-se que a constituição definitiva dos créditos em 17/09/2013 ocorreu dentro do prazo de 5 (cinco) anos, conforme se extrai da CDA n° 201511923 (ID. 51837966).

Ademais, quanto ao prazo prescricional, o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Verifica-se dos autos que a a execução foi distribuída em 17/11/2016 (ID. 51837964), com despacho citatório proferido em 19/12/2016 (ID. 51837967). Portanto, dentro do lustro prescricional

Com tais considerações,
dou provimento
ao Recurso de Apelação, para cassar a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários da Fazenda Pública e, de consequência, determino o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021